Tribunal: TJES
Processo: 0000046-94.2024.8.08.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000046-94.2024.8.08.0051

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RONATA SILVA DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000046-94.2024.8.08.0051

APELANTE: RÔNATA SILVA DIAS

Advogado do(a) APELANTE: LUCIANA LOBATO MENDONCA PARAISO - ES40293

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

A C Ó R D Ã O
:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. APREENSÃO DE BALANÇA E RÁDIO COMUNICADOR. EXISTÊNCIA DE MANDADO DE PRISÃO POR HOMICÍDIO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. INVIABILIDADE DA REDUTORA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta por réu condenado por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), à pena de 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 500 dias-multa. A defesa postula o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado e, subsidiariamente, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Sentença mantida.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos legais para aplicação da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006; e (ii) saber se é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do CP.

III. Razões de decidir

A apreensão de balança de precisão, bases para carregador de rádio comunicador e a existência de mandado de prisão por crime de homicídio reforçam a conclusão de dedicação do réu à atividade criminosa, afastando o tráfico privilegiado.

A negativa do réu quanto à propriedade dos apetrechos foi infirmada por prova testemunhal coerente e válida, inclusive prestada por agentes estatais sob o crivo do contraditório.

A pena aplicada (5 anos de reclusão) excede o limite do art. 44, I, do CP, inviabilizando a substituição por penas restritivas de direitos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. A apreensão de instrumentos comumente utilizados na logística do tráfico de drogas, como balança de precisão e carregadores de rádio comunicador, pode evidenciar a dedicação do réu à atividade criminosa e justificar a não aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. 2. A pena privativa de liberdade superior a quatro anos inviabiliza a substituição por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, I, do Código Penal.”

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º; CP, arts. 33, § 2º, “b”, e 44, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2.814.806/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 11.03.2025, DJEN de 19.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000046-94.2024.8.08.0051

APELANTE: RÔNATA SILVA DIAS

Advogado do(a) APELANTE: LUCIANA LOBATO MENDONCA PARAISO - ES40293

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Adiro ao Relatório lançado pelo e. Desembargador Helimar Pinto.

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por RÔNATA SILVA DIAS em face da r. sentença (ID 16753831) proferida pelo Juízo da Vara Única de Pedro Canário/ES, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Nas razões recursais (ID 16754994), a defesa técnica pugna pelo reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado (§ 4º, do art. 33, da Lei 11.343/06). Subsidiariamente, pleiteia a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

O representante do Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões (ID 16754996), manifestando-se pelo desprovimento do recurso, aduzindo que a sentença deve ser mantida inalterada, uma vez comprovadas a materialidade e autoria delitivas e o não preenchimento dos requisitos para a benesse legal.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer (ID17518241), manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sustentando que a dedicação a atividades criminosas restou demonstrada pela apreensão de apetrechos e pela existência de mandado de prisão em desfavor do réu, o que impede a aplicação da redutora.

P
resentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Extrai-se da denúncia que

“
(...) Extrai-se dos elementos de informação anexos, que na noite do dia 07 de agosto de 2024, por volta de 19h30min, na Rua principal, s/nº, bairro Camata, nesta Cidade e Comarca, o denunciado trazia consigo, sem autorização, 08 (oito) “buchas” da droga popularmente conhecida como “maconha” e 01 (uma) “pedra” da substância entorpecente vulgarmente conhecida como “crack”.

Infere-se das peças informativas, que policiais militares realizavam patrulhamento, no bairro Camata, nesta Cidade – bairro este já conhecido pelo intenso tráfico de drogas –, quando, ao adentrarem na Rua Principal do referido bairro, avistaram dois indivíduos, os quais começaram a correr, após perceber a presença da viatura policial.

Registre-se que um dos indivíduos conseguiu evadir-se da abordagem, tendo o ora denunciado, entretanto, sido alcançado e abordado pelos policiais militares. Durante revista pessoal, os policiais militares encontraram, no bolso da bermuda vestida pelo denunciado: – 08 (oito) “buchas” da droga “maconha”; – 01 (uma) “pedra” da droga “crack”; – R$61,00 (sessenta e um reais), em notas de diversos valores (fracionadas).

Consigna-se, ainda, acerca da abordagem, que, embora o denunciado tenha esboçado atribuir-se identidade diversa, o policial militar SD Davi da Silva de Oliveira, de pronto, reconheceu o ora denunciado como sendo conhecido no meio policial pelas seguintes características: – indivíduo que responde pela acunha de “DA VILA”; – atuação como gerente do tráfico de drogas no bairro Camata; – suspeito de ser o autor dos disparos de arma de fogo em face de policiais militares - fato este, consignado no BU nº 54363342.

Em prosseguimentos às diligências, os policiais militares acondicionaram o denunciado no compartimento de segurança da viatura e rumaram em sentido à residência da namorada do denunciado, porquanto, segundo informações do próprio, lá estaria seu documento de identidade.

Ao chegarem na residência de “Miriam”, namorada do denunciado, os policiais receberam, pelas mãos desta, uma mochila, de propriedade do denunciado, contendo: – 02 (duas) bases carregadoras de rádio comunicador; e – 01 (uma) balança de precisão.

Calha anotar que, por fim, que, após o denunciado revelar sua identidade, foi realizada consulta pelos policiais militares ao BNMP, constatando-se a existência de um mandado de prisão preventiva, oriundo da Comarca de Guaratinga/BA, expedido em feito criminal que apura a prática do crime de homicídio.”

A materialidade do delito restou inequivocamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelo Auto de Apreensão que descreve o recolhimento de 08 (oito) buchas de maconha, 01 (uma) pedra de crack, R$ 61,00 em espécie, 01 (uma) balança de precisão e 02 (duas) bases para carregador de rádio comunicador, bem como pelos Laudos Toxicológicos Definitivos, que atestaram a natureza espúria das substâncias.

No tocante à autoria, em que pese o esforço defensivo em tentar desvincular o apelante da posse dos petrechos apreendidos (balança e carregadores), o acervo probatório é robusto e suficiente para a manutenção do decreto condenatório nos exatos termos da denúncia. A tese de que a mochila contendo os apetrechos não pertencia ao réu colide frontalmente com a prova oral colhida sob o crivo do contraditório e com a dinâmica fática da prisão.

Os policiais militares responsáveis pela ocorrência, SGT PM Adalto Lemos e SD PM Davi da Silva, prestaram depoimentos uníssonos e coerentes. Narraram que, após a abordagem do réu em ponto conhecido de tráfico e a apreensão das drogas em seu bolso, dirigiram-se à residência da namorada do acusado para buscar seus documentos. No local, foi encontrada a mochila contendo a balança de precisão e as bases de rádio comunicador, indicando pertencerem a ele.

Nesse viés, imperioso destacar a validade e a eficácia probatória do depoimento policial. O agente do Estado, no exercício de suas funções, goza de presunção de legitimidade e veracidade, não existindo nos autos qualquer indício de que os milicianos tivessem a intenção de incriminar falsamente o réu. A negativa do apelante quanto à propriedade da mochila apresenta-se isolada e desprovida de verossimilhança, configurando nítida estratégia de autodefesa para tentar afastar a caracterização da habitualidade delitiva.

Passo, então, ao exame do pleito central do recurso: a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no
§ 4º, do art. 33, da Lei 11.343/06 (Tráfico Privilegiado)
.

Para a incidência da referida minorante, exige-se o preenchimento cumulativo de quatro requisitos: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração de organização criminosa. A ausência de qualquer um destes pressupostos inviabiliza a concessão do benefício.

No caso em apreço, conquanto o réu seja tecnicamente primário, os elementos concretos dos autos demonstram, de forma cabal, sua
dedicação a atividades criminosas
. A conclusão não decorre de meras conjecturas, mas de dados objetivos extraídos da prova material e processual.

Primeiramente, a apreensão de uma
balança de precisão
e, notadamente, de
duas bases carregadoras de rádio comunicador
denota um nível de profissionalização incompatível com a figura do traficante eventual ou de "primeira viagem". O rádio comunicador é instrumento típico de logística do tráfico organizado, utilizado para monitoramento da presença policial e comunicação entre "olheiros" e gerentes, evidenciando uma estrutura operacional que transcende a venda varejista isolada.

Ademais, conforme destacado na sentença e corroborado pelos autos, pesa contra o apelante a existência de mandado de prisão preventiva pela prática de
homicídio qualificado
na Comarca de Itabela/BA, além de informações de inteligência que o apontam como gerente do tráfico na localidade, inclusive com histórico de confronto armado contra guarnições policiais.

Embora inquéritos policiais e ações penais em curso não sirvam, sozinhos, para exasperar a pena-base a título de maus antecedentes (Súmula 444 do STJ) e afastar o tráfico privilegiado, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça admite sua utilização em comunhão com outros elementos para formar a convicção sobre a
dedicação do agente à atividade criminosa
e, consequentemente, afastar o privilégio.

Reforçando esse entendimento e a pertinência dos petrechos (rádio e balança) como prova de dedicação ao crime, trago à colação recentíssimo julgado do Superior Tribunal de Justiça, de relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que se amolda perfeitamente ao caso
sub judice
:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. DOSIMETRIA DAS PENAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. PLEITO DE RESTABELECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ARTIGO 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. MOTIVAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. [...] 2. No presente caso, as circunstâncias do delito expressamente consignadas no acórdão recorrido -
apreensão de um rádio comunicador em poder do agravante e de balança de precisão
[...] - constituem elementos concretos que [...] amparam a conclusão de que o réu se dedicava à atividade criminosa, o que, consequentemente, obsta a incidência da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. [...]" (
AgRg no AREsp n. 2.814.806/RS
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 19/3/2025).

Portanto, a combinação da apreensão de apetrechos de logística do tráfico com a existência de ações penais por crimes graves (homicídio) constitui fundamentação idônea e suficiente para afastar a figura do tráfico privilegiado, devendo ser mantida a pena-base e a definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão.

Quanto ao regime prisional, mantenho o
inicial semiaberto
, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal, adequado ao
quantum
da pena aplicada e às circunstâncias judiciais analisadas.

Por fim, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, eis que não preenchido o requisito objetivo do art. 44, inciso I, do Código Penal, uma vez que a pena definitiva é superior a quatro anos de reclusão.

Ante o exposto, e em consonância com o Parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)